Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707493-58.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO N° 56/2009. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROCEDIMENTO COMUM. EFEITOS. INTER PARTES. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de assegurar o livre exercício da atividade empresarial do recorrente, consistente na prestação de serviço de “bronzeamento artificial com finalidade estética”, diante da possibilidade de imposição pelo órgão fiscalizador de multa ou suspensão, com fundamento na Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA. 2. A Diretoria Colegiada da ANVISA, no exercício de suas atribuições, editou a Resolução no 56/2009, com o seguinte teor: "art.1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. § 1o Os equipamentos para bronzeamento artificial considerados nesta resolução são os aparelhos emissores de radiação ultravioleta (UV) destinados ao bronzeamento artificial estético". 3. Alega o apelante que o ato normativo aludido teve sua invalidade declarada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos do processo no 0006475-34.2010.403.6100. 3.1. Em consulta aos autos do processo aludido, por meio do sistema eletrônico disponível, é possível perceber que se trata de ação submetida ao procedimento comum, sendo certo que o ora recorrente não integrou a aludida relação jurídica processual. 4. Nos termos da norma prevista no art. 506 do CPC os efeitos da coisa julgada afetam apenas as partes que participaram da respectiva relação jurídica processual e receberam os efeitos da sentença, sem que possa atingir a esfera jurídica de terceiros. 5. Não há notícias da existência de ato praticado pela autoridade impetrada mesmo que tendente a obstar o pretendido exercício da atividade empresarial exercida pelo recorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente defende, em síntese, seu direito à utilização de câmaras de bronzeamento em seu estabelecimento comercial, haja vista que não existe lei proibindo seu uso, mas somente resolução da ANVISA. Acrescenta que a Resolução no 56/2009, editada pela ANVISA, teve sua invalidade declarada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos do processo no 0006475- 34.2010.403.6100. Também aduz que a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, que declarou a nulidade da resolução aludida, foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023